Tribunal: STF
Processo: ARE 1483854
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/51, 4.819/1958 E 200/1974. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO PELAS NORMAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2009. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. Precedentes.



    2. No caso, o instituidor do benefício previdenciário faleceu após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual passou a ser vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Agravo interno desprovido.